Tribunal: STF
Processo: ARE 1576394
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE MISTA. CAPÍTULO EM QUE SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim sintetizado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, II, DA LEI N º 8.137/90. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. 1. Apelante condenado pelo cometimento do delito descrito no artigo 1º, II, da Lei nº 8.137/90. 2. Prescrição: inocorrência. Preliminar rejeitada. 3. Da irretroatividade da Súmula Vinculante nº 24. A Súmula Vinculante nº 24 consubstancia mera consolidação de interpretação jurisprudencial da Suprema Corte que, antes mesmo de sua edição, já havia firmado entendimento no sentido de que a consumação do crime definido no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito tributário. Preliminar rejeitada. 4. O início da Representação Fiscal tem resguardo nos indícios da prática do crime de sonegação fiscal verificados no procedimento administrativo fiscal que transcorreu com observância do contraditório e da ampla defesa e, após o exaurimento das vias recursais, constituiu o crédito tributário que, posteriormente, foi remetido para inscrição em Dívida Ativa, disso não resultando vício na persecução penal e, por via transversa, na eventual nulidade da ação penal. 5. Verifica-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído antes do oferecimento da denúncia e, pois, presente justa causa para a propositura da ação penal e ausente qualquer vício que macule a persecução penal. Preliminar rejeitada. 6. Os apontados vícios ou irregularidades do inquérito policial (ausência da oitiva dos investigados) não tem o condão de nulificar a ação penal, diante da natureza inquisitiva que reveste a peça indiciária. Preliminar rejeitada. 7. Verifica-se de simples leitura que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, a saber, a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 8. Houve a descrição dos fatos, ainda que não detalhados, que tipificam a infração penal, com todas as suas circunstâncias, não sendo necessário que haja menção minuciosa da conduta do agente9. A sentença condenatória ao réu já foi prolatada no presente processo, restando preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 10. Crédito tributário definitivamente constituído (Súmula Vinculante nº 24). 11.Materialidade delitiva amplamente demonstrada pelos dados probatórios. 12.Autoria comprovada pelos elementos de prova carreados aos autos. 13. Dolo configurado. 14.Dosimetria. Pena de multa redimensionada, de ofício. 15. Apelação defensiva a que se nega provimento. De ofício, redimensionada a pena de multa, fixando em 15 (quinze) dias – multa, mantido o valor unitário fixado na r. sentença recorrida.” (e-doc. 270, p. 21-22)



    2 Embargos declaratórios não obtiveram êxito (e-doc. 282).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente, condenado por crime contra a ordem tributária (art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, c.c. art. 71 do CP), aponta violação direta aos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV e XL, e 93, IX, da Constituição Federal. Assinala que houve aplicação retroativa da Súmula Vinculante nº 24, em violação ao princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF). Conforme aduz, a ação penal foi instaurada antes da constituição definitiva do crédito tributário, contrariando o entendimento consolidado pelo STF e violando o devido processo legal e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF). Assevera que a denúncia é inepta, pois não individualizou a conduta e a responsabilidade penal, configurando violação ao princípio da motivação e ao direito de defesa. Diz inexistirem provas suficientes de dolo ou autoria, o que, segundo o recorrente, afronta o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Argumenta a ausência de fundamentação idônea nas decisões condenatórias, o que configuraria ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e pela ausência de provas que demonstrem a autoria do delito.



    4. O recurso extraordinário, em parte, foi inadmitido pelo TRF3, sob o fundamento de que as alegadas violações constitucionais estariam abrangidas pelos Temas 895 e 660 do STF ( violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ofensa reflexa a princípios processuais constitucionais). Foi negado seguimento ao recurso, ao fundamento de que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência pacífica do STF e do STJ, especialmente quanto à possibilidade de aplicação retroativa da Súmula Vinculante nº 24, e que as demais alegações configurariam ofensa indireta à Constituição ou demandariam reexame de provas (Súmula 279/STF).



    5. No presente agravo, o recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar referidos temas, pois o caso envolve violação direta e frontal de normas constitucionais. Alega que a matéria discutida é eminentemente constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou os Temas RG nº 895 e 660, no tocante à suscitada ofensa ao devido processo legal e presunção de inocência e da alegada ilegalidade da atividade probatória, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    7. De outro lado, quanto aos fundamentos pelos quais inadmitido o extraordinário, o recorrente não se desincumbiu do dever de impugná-los. No caso em exame, conforme relatado, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundamentou-se: (i) na necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, nos termos do Verbete nº 279 da Súmula do STF; (ii) na pretensão de discutir matéria de natureza infraconstitucional; e (iii) na conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo.  



    8. Entretanto, no presente agravo, a parte agravante deixou de enfrentar, de maneira especificada, todos esses fundamentos, limitando-se a fazer alegações genéricas e a reiterar os argumentos contidos nas razões do extraordinário.  



    9.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:  



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    (...)



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    “Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    10. Nesse sentido, confira-se:  



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)



    11. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator